Tribunal: TJDFT
Processo: 0725496-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. AUSÊNCIA DE BAIXA DA HIPOTECA. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. LEGITIMIDADE DO BANCO RÉU. HIPOTECA DE SUA TITULARIDADE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. APELOS IMPROVIDOS.

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer proposta contra construtora e financiadora que não procederam à baixa da hipoteca de imóvel quitado. 1.1. Pretensão do banco réu de reforma da sentença. Sustenta ausência de requisitos para concessão de tutela antecipada e pede a aplicação do efeito suspensivo. Alega ilegitimidade passiva, posto que a obrigação de proceder à baixa da hipoteca seria da construtora. Pede a redução da multa diária imposta e dos honorários advocatícios de sucumbência. 1.2. Pretensão do patrono dos autores de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados.

2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Apelação recebida apenas no efeito devolutivo. 3.1. Começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória (art. 1.012, § 1o, V, CPC). 3.2. A parte não demonstrou a plausibilidade de provimento do seu recurso, posto que seus argumentos já foram exaustivamente debatidos no curso do processo, reconhecendo-se a quitação integral do preço devido pelos autores relativamente à unidade imobiliária em questão. 3.3. O apelante também não demonstrou o periculum in mora, posto que apenas tece arrazoados genéricos, não indicando no seu recurso qual seria o efetivo prejuízo suportado.

4. Da preliminar de ilegitimidade passiva – matéria que se confunde com o mérito da demanda. 4.1. A legitimidade da ré resta evidente posto que a hipoteca que os autores pretendem desconstituir é de titularidade da instituição financeira em comento, sendo a mesma responsável pela sua manutenção. 4.2. Devido ao fato de que os efeitos da presente avença atingirão a instituição financeira, imperioso o reconhecimento de sua legitimidade passiva.

5. O valor arbitrado como multa diária (R$ 500,00) mostra-se proporcional ao caso concreto.

6. A fixação dos honorários no primeiro grau de jurisdição foi efetuada em consonância com o juízo de equidade e não deve ser modificada. 6.1. A fixação dos honorários advocatícios deve ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 6.2. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa (fixado em R$ 240.000,00) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 6.3. Com essas considerações, em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, a magistrada entendeu por proporcional e suficiente o valor da verba advocatícia de R$ 5.000,00 devidos por cada um dos réus.

7. Apelos improvidos.